Tribunal: STF
Processo: ARE 1266872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014. CODESP. HORAS EXTRAS HABITUAIS. SUPRESSÃO. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO POR NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 291 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Discute-se, na hipótese, se é devida, ou não, a indenização prevista na Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho quando a supressão ou a redução do pagamento de horas extras foi motivada por Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, pela atuação do Tribunal de Constas da União e pela implantação do novo Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS da reclamada. A Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho, ao tratar da supressão total ou parcial do serviço extraordinário prestado com habitualidade, estabelece que "a supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão". A interpretação desse verbete sumular não comporta exceções ou possibilidades de excluir a suspensão de pagamento de horas extras de seu campo de incidência. A par disso, esta Corte adota o entendimento de que, havendo supressão das horas extras habitualmente prestadas, mesmo que seja por imposição de decisão judicial ou, ainda, decorrente da redução da jornada por intermédio de acordo coletivo de trabalho, é devida a indenização consubstanciada na Súmula nº 291 deste Tribunal, na medida em que o seu teor não excetua o pagamento nessas hipóteses. Esse tem sido o entendimento adotado por esta Subseção também nos casos envolvendo a reclamada em situação idêntica a destes autos. Segundo este Colegiado, não é possível haver compensação entre o reajuste salarial oriundo do novo plano de cargos e salários da reclamada com o valor das horas extras suprimidas ou reduzidas, uma vez que o aumento do patamar remuneratório não afasta a incidência da jurisprudência sumulada, cujo objetivo é proteger a estabilidade financeira do empregado. Em precedente recente, envolvendo a mesma reclamada (E-RR - 994- 78.2014.5.02.0447, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 31/8/2018), esta Subseção adotou a tese de que a pretensão patronal implicaria quebra da isonomia, já que todos os seus empregados foram contemplados com o reajuste salarial concedido pelo novo plano, mas nem todos eles prestavam horas extras. Portanto, aplica-se o teor da Súmula nº 291 do TST mesmo quando a supressão no pagamento das horas extras for decorrente da interferência do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, sendo irrelevante a circunstância de a reclamada, em razão da atuação desses órgãos, ter implementado o registro de controle de ponto e concedido reajuste salarial aos seus empregados, como ocorre neste caso. Alegar que não houve prejuízo ao autor porque a criação de plano de cargos e salários o beneficiou com majoração de seu salário implicaria contrariar o teor da Súmula nº 291 desta Corte superior de natureza extraordinária. Precedentes. Agravo desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, "caput" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, II; 37, "caput" da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente